Tribunal: TJDFT
Processo: 0011295-97.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA. CABIMENTO.
1. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual encontra-se submetida a prazo prescricional decenal (EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Assim, não estando caracterizado o decurso de prazo superior a 10 (dez) anos, entre a data do descumprimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (Tema 996).
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema 970).
4. Os "Juros de Obra" são cobrados dos promitentes compradores a partir da assinatura do contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro Habitacional e incidem sobre o montante que é liberado para a construtora no período de edificação do empreendimento imobiliário, até a averbação da carta de "habite-se".
5. O atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário acarreta a incidência de juros de obra por período superior ao que estaria o promitente comprador obrigado a pagar, caso fosse cumprido o prazo para a entrega do imóvel, circunstância que torna impositivo o ressarcimento, na forma simples, dos valores desembolsados indevidamente a este título.
6. Somente a partir da efetiva entrega do imóvel, a promitente vendedora estará desobrigada do pagamento dos impostos e das taxas condominiais referentes ao bem vendido.
7. Apelações Cíveis conhecidas. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso interposto pelo autor provido. Recurso interposto pela ré parcialmente provido.